Tribunal: TJSP
Processo: 1500142-70.2021.8.26.0558
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE e RECEPTAÇÃO. Conjunto probatório inviabiliza o reconhecimento da tese de desclassificação para a posse de drogas para o uso pessoal. Prisão em flagrante com consideráveis quantidade de drogas diversificadas. Confissão informal. Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE e RECEPTAÇÃO. Conjunto probatório inviabiliza o reconhecimento da tese de desclassificação para a posse de drogas para o uso pessoal. Prisão em flagrante com consideráveis quantidade de drogas diversificadas. Confissão informal. Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo. Pena e regime prisional bem aplicados. Regime aberto. Adequado. Negado provimento aos recursos.